Tribunal: TJDFT
Processo: 0000075-92.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000075-92.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 20209255, o SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos substituídos não anuentes CLEIDIONICE FORTALEZA DE OLIVEIRA VERÍSSIMO, CLINAURA RAMOS MACEDO, CYNARA BRITO DE SOUSA, DAVID SILVEIRA SANTOS e DINALDO RODRIGUES BRAGANCA, haja vista o saneamento do feito em decisão(ões) constante(s) do(s) ID(s) 12047898; b) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos substituídos, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução (ID 12047863 - Págs. 1-17), os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 12047875 e c) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 12047915 – Págs. 1 - 2 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 12047885 (CUSTODIO DA SILVA COSTA e DILMA VARGAS GARCIA) com o destaque dos honorários contratuais deferido, não sem antes se remeter os autos a douta contadoria judicial, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. O DF, conquanto devidamente intimado, não se manifestou (ID: 21480219). É o relatório. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação aos servidores CUSTÓDIO DA SILVA COSTA e DILMA VARGAS GARCIA, tendo as partes consentido com os cálculos, julgada extinta a execução em relação a eles (ID: 12047916), indefiro o pedido de expedição de requisitório complementar (item c). A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição ID: 20209255 serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 18 de novembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador